Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720098-58.2021.8.07.0001 APELANTE: GERALDA DIAS DE MOURA, FABIANA DIAS DE MOURA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, FABIANA DIAS DE MOURA, GERALDA DIAS DE MOURA DESPACHO Regularizem as autoras a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 21/03/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR